Tribunal: TJPA
Processo: 0817261-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817261-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CALDEIRA MAY

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. excesso de prazo. inocorrência. segregação cautelar devidamente fundamentada. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado que responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, com fundamento em alegado excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura por mais de 200 dias, sem realização de audiência de instrução e julgamento. A defesa sustenta a ausência de designação do referido ato e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, à luz da prisão preventiva decretada desde fevereiro de 2025, e se estão presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos, especialmente pela brutalidade do crime, suposta premeditação e possível vínculo com organização criminosa, justificando a necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

4. O processo está em andamento regular, com recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução designada. Inexistência de desídia do juízo ou paralisação injustificada.

5. A aferição de excesso de prazo deve observar a razoabilidade e complexidade do caso, o número de réus e a natureza dos crimes imputados, afastando-se a contagem aritmética pura.

6. Reavaliações periódicas da prisão foram realizadas, com fundamentação suficiente para manutenção da medida.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a gravidade concreta dos delitos imputados, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e a prisão é reavaliada periodicamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 240270, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO CALDEIRA MAY
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no âmbito do qual o paciente responde a Ação Penal nº 0800159-94.2025.8.14.0025, pela prática, em tese, dos delitos definidos nos artigos 121, §2º, II, III e IV e 288, parágrafo único e art. 29, ambos do Código Penal c/c o art. 1º, I e 8º, da Lei 8.072/90.

Alega a defesa a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de suposto
excesso de prazo na instrução criminal
, sustentando que o paciente se encontra preso preventivamente desde
10/02/2025
, ou seja, há mais de 190 dias, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Argumenta que o processo penal foi distribuído regularmente, com denúncia recebida em 08/05/2025 e reavaliação da custódia realizada em 31/07/2025, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva.

Ressalta que, não obstante a regular tramitação do feito, até a data da impetração não havia sido designada audiência de instrução e julgamento, o que configura evidente constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente se encontra segregado há mais de seis meses sem que o referido ato processual tenha sido realizado, tampouco haja apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa desde 10/08/2025.

Sustenta, ainda, que a ausência de designação de audiência não pode ser atribuída à defesa técnica, evidenciando-se, assim, o excesso de prazo na formação da culpa.

Por derradeiro, aduz que a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe, haja vista se tratar de paciente tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, exercente de atividade laborativa lícita e domiciliado no distrito da culpa, atributos que, segundo sustenta, afastariam os requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente os riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, e no mérito a sua confirmação.

A liminar pleiteada foi indeferida por esta Relatora, ante a ausência de seus requisitos legais (ID 29588597).

O juízo coator prestou as seguintes
informações
(ID 29756063):

“(...) O Paciente teve sua prisão temporária decretada em 11/01/2025 (id: 134666604) em face da presença de indícios de autoria, e comprovada materialidade do delito, aliada a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal.

Em seguida, a sua prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em 07/02/2025 (ID: 135764082), ante a presença de fumus comissi delicti, evidenciado pelos robustos indícios de autoria, e patente materialidade do ilícito; bem como pelo periculum in libertatis, notadamente pela extrema gravidade dos fatos, com indicativos de premeditação e brutalidade na execução do crime, caracterizando elevado risco social do Paciente e demais supostos co-autores. A vítima foi submetida a violência extrema, com mutilações severas, demonstrando o grau de periculosidade dos representados e a necessidade de resguardar a ordem pública. Consta dos autos que o corpo da vítima, Alamir Farrapo, foi encontrado mutilado, enrolado em uma lona preta e desovado em terreno baldio. Testemunhas relataram que a vítima foi vista horas antes do crime na companhia do Paciente e dos demais réus.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 05/05/2025 (ID: 142364388) e recebida em 08/05/2025 (ID: 142611748), oportunidade em que o Juízo manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.

Ademais, verifica-se que apesar de devidamente citados, os acusados não constituíram defesa, ao passo que o Juízo ao reavaliar a prisão preventiva do Paciente e demais denunciado, determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação de Resposta à Acusação em seu favor, bem como houve determinação de desmembramento do feito em relação ao réu não citado pessoalmente (id: 153353935).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor de CARLOS EDUARDO CALDEIRA MAY (PACIENTE), ISAC DOS SANTOS PACHECO e LUIS FELIPE DE ABREU OLIVEIRA, em 10/08/2025 (id: 154053126).

Por fim, em 27/08/2025, o Juízo ratificou o recebimento da Denúncia, e designou data para a realização de Audiência de
Instrução e Julgamento, qual seja o dia 29/09/2025 (id: 154107342). (...)

A prisão preventiva foi decretada por decisão datada de 07/02/2025 (ID: 135764082), substituindo a prisão temporária anteriormente expedida. A segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da existência de indícios de envolvimento em facção criminosa e do potencial risco à instrução criminal.

A reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP foi realizada em 31/07/2025 (ID: 153353935), ocasião em que foram ratificados os fundamentos da custódia.

(...)

O Paciente encontra-se preso preventivamente desde 10/02/2025, totalizando, até a presente data (02/09/2025), quase sete meses de segregação cautelar (206 dias).

(...)

O feito se encontra em fase de intimação das testemunhas para a realização de Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29/09/2025. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a D. Promotora de Justiça convocada
Amélia Satomi Igarashi
manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do writ e no mérito pela sua DENEGAÇÃO (...)”
(Textual) (ID 30005529).

É o relatório. À inclusão em pauta de sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Conforme registrado nos autos, o paciente encontra-se custodiado desde 11/01/2025, ocasião em que foi decretada a sua prisão temporária, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 07/02/2025. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID 29305244) foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando a presença de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e, sobretudo, a necessidade de preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta imputada.

Enfatizou o magistrado, a presença do
periculum libertatis
pela extrema gravidade dos fatos,

com indicativos de premeditação e brutalidade na execução do crime, caracterizando elevado risco social
, de onde a vítima foi submetida a violência extrema, com mutilações severas, demonstrando o grau de periculosidade dos representados e a necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, os investigados supostamente possuem vinculação com facções criminosas de âmbito nacional, o que aumenta a possibilidade de reiteração delitiva e intimidação de testemunhas, prejudicando a instrução processual.

Desde então, a prisão vem sendo periodicamente reavaliada, tendo sido mantida, por último, em decisão proferida em 31/07/2025, que enfrentou detidamente os argumentos defensivos, reiterando a subsistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar. Destaca-se que os fundamentos materiais da prisão - a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da instrução criminal -
não foram diretamente impugnados na presente impetração
, que se volta, exclusivamente, à suposta extrapolação dos prazos processuais.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é pacífico o entendimento de que sua aferição não deve observar critério puramente cronológico, mas considerar a razoabilidade do tempo de custódia à luz das peculiaridades do caso concreto,

A ação penal de origem (Processo nº 0800159-94.2025.8.14.0024), instaurada em desfavor do paciente, teve a
denúncia oferecida em 05/05/2025
e
recebida em 08/05/2025
, oportunidade em que o Juízo manteve a prisão preventiva anteriormente decretada em
31/07/2025
.

A
resposta à acusação foi apresentada em 10/08/2025.

A
audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 29/09/2025, estando feito na fase de intimação das testemunhas para comparecimento na citada audiência.

Portanto, é patente que o processo não está paralisado nem abandonado, mas sim em marcha instrutória, cabendo pontuar que se trata de crime
complexo
onde se apura a participação do envolvido e de outros réus na prática do crime de homicídio qualificado e associação criminosa, o que demanda a necessidade de diligências, o que por si, já justificaria qualquer dilação dos prazos processuais.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do excesso de prazo na entrega da prestação jurisdicional pressupõe abuso ou desídia das autoridades públicas . 2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de apelantes, a complexidade da matéria fática em apuração (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa), a necessidade de intimar os acusados desassistidos para constituírem novos advogados, a necessidade de reiterar mandados de intimação pessoal em razão da impossibilidade de localização nos endereços constantes dos autos e a demora na apresentação das razões recursais pelas defesas constituídas são circunstâncias que podem implicar maior delonga no julgamento da apelação. 3. Recomenda-se ao Tribunal local prioridade no julgamento das referidas apelações. 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 240270 PB, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.

V. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

Ademais, a manutenção da prisão mostra-se proporcional, necessária e devidamente justificada, à luz da gravidade concreta do delito imputado, da reiteração das decisões cautelares e do risco evidente à ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu parecer assevera:

“Diante dessa situação, não há que se falar em desídia ou inércia do aparato Judicial a impor o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, e consequente revogação da prisão, sob esse fundamento. (...)

Lado outro, verifica-se que a custódia foi reavaliada em 31/07/2025, ocasião em que o juízo de origem manteve a segregação cautelar, o que demonstra atenção judicial periódica sobre a medida imposta, afastando, por ora, a alegação de constrangimento ilegal manifesto.”

De igual modo, mostra-se inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da gravidade concreta da conduta e da comprovada insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, tendo sido apontado que o Agravante supostamente atua no tráfico ilícito de drogas," exercendo a função com as questões de logística, sobretudo na compra e venda de entorpecentes ", no âmbito da organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ademais, destacou-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Acusado ostenta ação penal em andamento quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
.
2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, porquanto a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3." A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação "(RHC 98.483 /MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Não há falar em ausência de contemporaneidade da custódia, haja vista que a identificação e prisão dos Acusados decorre de extensa investigação de organização criminosa, com a realização de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e compartilhamento de dados.
Além disso, foi ressaltado que há suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, sem olvidar o risco concreto de reiteração criminosa do Agravante apontado no decreto prisional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.201/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”
Destaquei.

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento incompatível com a natureza da prisão preventiva ou com os direitos fundamentais do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025